Tribunal: STF
Processo: Rcl 39294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do processo nº 0073016-35.2006.8.06.0001.
    Narra-se que, não obstante a decisão por mim proferida nos autos do ARE 898.322 determinando à baixa dos autos à origem para aplicação do Tema 485 da repercussão geral, o órgão julgador no Tribunal de origem não se retratou, considerando tratar-se a matéria do processo em análise diferente da tese julgada no leading case. 
    Defende-se que, a manutenção da decisão recorrida “atentaria não só o direito de recorrer e a mutabilidade das decisões judiciais até o trânsito em julgado, mas também afrontaria a própria competência das Cortes Superiores em fixar entendimento final em sede de apelos especiais e extraordinários”. (eDOC 1, p. 7).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Observe-se que contra o ato reclamado reputado na inicial foi interposto recurso extraordinário, cuja denegação deu ensejo, em um primeiro momento, ao ARE 898.322, que ao ser analisado por mim, como relator nesta Corte, considerei a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 495 e determinei a baixa dos autos à origem. 
    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral”
    (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)
    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para eventualmente manter a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:
    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .
    Logo, não há teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo, procedendo regularmente à distinção da tese ao caso. 
    Dessa forma, seguindo o devido trâmite, o recurso extraordinário foi admitido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (art. 1.041 do CPC). 
    Constata-se, pois, incabível esta ação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente